Tribunal: STF
Processo: ARE 767300
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-02-11
Data de publicação: 2014-02-11

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDORA PÚBLICA. PRORROGAÇÃO DE LICENÇA-MATERNIDADE. AUSÊNCIA DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. PRECEDENTES.



    As duas Turmas do Supremo Tribunal Federal já assentaram o entendimento de que não há questão constitucional na controvérsia acerca do direito de servidora pública estadual à prorrogação da licença-maternidade. Precedentes.



    Agravo regimental a que se nega provimento.